Tribunal: TJSP
Processo: 1002915-69.2019.8.26.0024
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – Tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor

Ementa:

AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – Tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp. 1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade. Precedentes. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Limitação. Admissibilidade. Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002915-69.2019.8.26.0024, da Comarca de Americana, em que é apelante GABRIEL
HENRIQUE DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado AYMORÉ CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
2
VOTO No 24141
APELAÇÃO CÍVEL No 1002915-69.2019.8.26.0024
COMARCA: AMERICANA - FORO DE AMERICANA - 3a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MÁRCIO ROBERTO ALEXANDRE
APELANTE: GABRIEL HENRIQUE DA SILVA
APELADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ,
Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
Tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
SEGURO. Venda Casada. Entendimento consolidado pelo STJ (Resp.
1.639.320/SP de 12.12.2018, Repetitivo - tema 972/STJ). O consumidor
não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. Sentença reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Menção a taxa de juros anual superior ao duodécuplo
da mensal. Suficiência. Sentença mantida.
SISTEMA DE AMORTIZAÇÃO. Adoção da Tabela Price. Possibilidade.
Precedentes. Sentença mantida.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cobrança disfarçada, sob diversa
denominação, no período de anormalidade. Cumulação com outros
encargos. Impossibilidade. Limitação. Admissibilidade. Aplicação da
Súmula 472 do C. STJ. Sentença parcialmente reformada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 163/172) que julgou improcedente a ação
revisional ajuizada pelo apelante, condenando-o ao pagamento de custas e despesas
processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 174/206) sustentando, em suma, a abusividade das
cobranças das tarifas de cadastro e registro de contrato, bem como da exigência do
seguro prestamista, a ilegalidade da utilização da tabela price e da cobrança de juros
capitalizados, além da comissão de permanência cumulada com demais encargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
3
Recurso tempestivo, não respondido (fls. 209) e isento de preparo, pois o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 82/85).
VOTO
O recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 18.06.2018 no valor de R$. 18.792,06, a ser
quitada em 48 parcelas mensais de R$. 648,29, vencendo a primeira em 18.07.2018 (fls.
36/37).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 699,00,
entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de proteção ao
crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima sua exigência, de acordo
com o entendimento consolidado pelo C. STJ por intermédio da Súmula n° 566, com o
seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução CMN n°
3.518/2007, portanto, é válida a sua cobrança, de modo que deve ser mantida a r.
sentença no ponto.
A matéria relativa à tarifa de registro de contrato ficou consolidado com o
julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que tramitou pelo do rito dos
Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
4
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir
de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro
do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso, verifica-se a previsão da cobrança da tarifa de registro de
contrato no valor de R$. 121,65 (fls. 36), serviço que se conclui ter sido prestado ante o
que consta do documento do veículo (fls. 39), que traz anotação de inscrição do gravame
no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 66,10
(valor correspondente, em junho de 2018, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 25,70), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 55,55

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
5
A matéria relativa à cobrança de seguro, ficou consolidada com o
julgamento, em 12.12.2018, do REsp 1.639.320-SP, que tramitou pelo rito dos Recursos
Repetitivos e publicado o v. acórdão em 18.12.2018, Relator Ministro PAULO DE TARSO
SANSEVERINO:
“RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
972/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
DESPESA
DE
PRÉ-GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA
473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA.
ENCARGOS ACESSÓRIOS.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução,
ressalvado o controle da onerosidade excessiva.
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada.
2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência
da ação de reintegração de posse do bem arrendado.
4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.” Grifei.
No caso, o seguro foi contratado juntamente com o financiamento e não
há nos autos documentação que demonstre que o apelante teve a faculdade em optar
pela não contração ou que lhe foi dada a oportunidade de escolher outra seguradora.
Destaque-se, ainda, que a seguradora contratada “Zurich Santander Brasil
Seg. Prev. S/A” é de titularidade da seguradora “Santander Financiamentos”, ou seja, do
mesmo grupo econômico da apelada, evidenciando a ocorrência de “venda casada”.
Logo, deve ser reformada r. sentença para afastar a exigência do seguro
no valor de R$. 700,00 prevista no contrato a fl. 36, pois como decidido pela Corte
Superior “o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
6
financeira ou com seguradora por ela indicada”.
Quanto à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser proclamada, vez
que expressamente pactuada, conforme item “M-Promessa de Pagamento”: “O Cliente
por esta Cédula, promete pagar ao Credor ou à sua ordem, nos respectivos vencimentos
(item F), em moeda corrente, a quantia líquida, certa e exigível (item G), correspondente
ao valor total financiado (item F.6) acrescido de juros remuneratórios (item F.4),
capitalizados diariamente.” (fls.37 - destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuada. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Não cabe, ademais, no caso, discussão acerca da inconstitucionalidade do
artigo 5o da Medida Provisória n. 2.170-36/2001 e, ainda que houvesse, não haveria
como a ela negar vigência, pois não declarada a sua inconstitucionalidade por nossa
mais Alta Corte e porque os requisitos da urgência e relevância são de apreciação de
órgão legislativo na aprovação ou na rejeição da norma.
Confira-se, a propósito, o que restou decidido sobre o tema pela referida
Corte, quando da aplicação da Lei de Recursos Repetitivos:
“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. Ações
revisional e de busca e apreensão convertida em depósito. Contrato de
financiamento com garantia de alienação fiduciária. Capitalização de juros.
Juros compostos. Decreto 22.626/1933. Medida Provisória 2.170-36/2001.
Comissão de permanência. Mora. Caracterização. (...). 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: - 'É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000,
data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000 (em vigor como
MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada'. 'A capitalização
dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
7
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da
taxa efetiva anual contratada'. (...). 6. Recurso especial conhecido em
parte e, nessa extensão, provido” (REsp no 973.827-RS, registro no
2007/0179072-3, 2a Seção, m.v., Rel. p/ acórdão Min. MARIA ISABEL
GALLOTTI, j. em 8.8.2012, DJe de 24.9.2012).
Na hipótese, o contrato foi celebrado após a edição da Medida Provisória
1.963-17/2000, assim, não é aplicável ao caso a Súmula 121 do STF.
Nesse sentido, precedente:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Código de Defesa do
Consumidor. Aplicabilidade. Juros capitalizados. Expressa contratação.
Aplicação da MP 2.170-36/2001. Inaplicabilidade da Súmula 121 STF.
Ausência de previsão de cobrança de comissão de permanência em caso
de
inadimplência.
Sentença
de
improcedência
mantida.
Recurso
desprovido. (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1035263-14.2016.8.26.0100; Relator (a): Pedro
Kodama; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 25/07/2017; Data de Registro:
25/07/2017)
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou a Súmula 539 que estabeleceu que: “ “permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”
Registre-se que, diversamente do alegado pelo apelante, tais precedentes
não exigem o emprego do adjetivo “composto”, porque a utilização do substantivo
“capitalização” é suficiente para que se conclua que, mensalmente ou diariamente
conforme os parâmetros contratados, os juros serão incorporados ao capital
(capitalizados), passando a compor a base de cálculos dos encargos para o período
seguinte, entendendo-se, inclusive, que a mera menção a juros anuais superiores ao
duodécuplo dos mensais é suficiente para explicitar tal método de cálculo.
Tocante à insurgência na utilização da Tabela Price, não se verifica
irregularidade, eis que esse sistema de pagamento consiste em amortização de dívida
em prestações periódicas e fixas, possibilitando ao consumidor, no momento da
formalização do contrato, saber qual o valor exato de cada prestação, bem como dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
8
encargos assumidos.
Logo, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto, prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price,
independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Nesse sentido, precedente:
“CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito bancário. Financiamento de
veículo. Ação revisional. 1. Cobrança de taxa remuneratória em
descompasso com a que efetivamente contratada para a formação das
parcelas mensais. Reconhecimento. 2. Capitalização. Possibilidade porque
nas cédulas de crédito bancário, a Lei no 10.931, de 02.08.2004, permite
expressamente a capitalização de juros. 3. Substituição do Sistema
Price de amortização pelo Método de Gauss. Inadmissibilidade. Não
vislumbrado prejuízo ao mutuário no sistema de amortização
pactuado, não se justifica sua substituição por outro que além de
inovar o contrato reduz a taxa de retorno do mutuante. 4. Tarifa de
cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso, porque expressamente
autorizada pela Resolução do CMN. Orientação conforme STJ Resp
repetitivos nos 1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 5. Tarifa de registro. Comprovação do serviço
prestado e ausência de abusividade na estipulação contratual. Cobrança
mantida. Tarifa de avaliação do bem. Não comprovação da efetiva
prestação do serviço. Restituição da quantia. Necessidade. Orientação
conforme STJ - REsp repetitivo no 1.578.553-SP, Rel. Min. PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 6. Contratação de seguro de
proteção financeira. Nos contratos bancários, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro. Configuração de venda casada. Cobrança
afastada. Entendimento do E. STJ consolidado no julgamento do REsp no
1.639.259/SP, Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. Repetição do indébito que deve ser feita de forma simples e
não em dobro. Ação parcialmente procedente. Recurso parcialmente
provido.” (destacamos)
(TJSP; Apelação Cível 1010551-62.2018.8.26.0011; Relator (a): Gilberto
dos Santos; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional XI - Pinheiros - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/03/2019;
Data de Registro: 29/03/2019)”
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, como bem decidido na r. sentença.
Por fim, quanto à comissão de permanência, de fato, verifica-se que a sua
exigência foi ajustada na cláusula “Deveres - item VI” (fls. 37): “se ocorrer atraso no
pagamento, pagar juros remuneratórios (item f.4), acrescidos de juros moratórios de 1%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
9
ao mês, todos capitalizados diariamente, desde o vencimento até o efetivo pagamento, e
multa de 2% do valor do débito.”.

Há, portanto, previsão de sua exigência sob a forma disfarçada (“juros
remuneratórios” para operações em atraso) e cumulada com outros encargos (multa e
juros moratórios), o que não se pode admitir, pois em desconformidade com a Súmula no
472 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, verbis:
“A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode
ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no
contrato exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da
multa contratual.”
Assim, estando contratada, é admissível a sua cobrança. Não obstante,
inadmissível a sua cumulação com outros encargos de mora, face ao que passou a
estabelecer a Súmula.
Dessa maneira, exigível a sua cobrança, que não poderá ser cumulada
com outros encargos, ficando estes afastados, nem ultrapassar a soma dos encargos
remuneratórios com moratórios previstos na cédula.
Com tal observação, nesse ponto, impõe-se o acolhimento, em parte, do
recurso.
A devolução das quantias indevidamente cobradas, deve se dar de forma
simples e sobre os valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do
TJSP, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Em suma, a r. sentença impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a
exigência da despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 66,10, com a devolução
do excedente, afastar a cobrança do seguro e a limitação da comissão de permanência
nos termos da Súmula 472 C.STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002915-69.2019.8.26.0024 -Voto no 24141 cst/egf
10
Anota-se, por fim, que o parcial provimento do recurso implica no
reconhecimento da sucumbência recíproca, de modo que as despesas e custas
processuais deverão ser divididas igualmente entre as partes (artigo 86, caput, do CPC),
arcando, cada uma, com honorários advocatícios da parte adversa, fixados em 10%
sobre o valor da causa, observada a gratuidade de justiça concedida ao autor.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator